Tribunal: TJBA
Processo: 8006163-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006163-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA DIGITAL.
UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por consumidora que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, alegando desconhecer a origem da dívida e inexistência de vínculo contratual com o banco réu. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade da contratação, comprovada mediante contrato com assinatura eletrônica, utilização e pagamento de faturas anteriores do cartão crédito, bem como a legitimidade da negativação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de relação jurídica entre as partes, a validade da contratação eletrônica e a consequente legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, além da ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O banco apresentou contrato digitalmente assinado, além de faturas que demonstram a disponibilização do crédito, evidenciando a existência de vínculo contratual, mediante utilização e pagamentos.

4. Demonstrada a contratação e a legitimidade do débito, inexiste falha na prestação do serviço e, por consequência, ato ilícito ou dano moral indenizável.

5. A alegação de inexistência de relação jurídica cai por terra diante da prova documental apresentada pela instituição financeira, que comprova a autoria da contratação e afasta a tese de fraude.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a contratação mediante assinatura digital, utilização e pagamento de faturas do cartão de crédito, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A regularidade da cobrança afasta o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; REsp 1.197.929/PR (Tema repetitivo); TJRS, AC 70083659516; TJSC, AC 0301244-72.2017.8.24.0058; TJPR, 0042561-49.2018.8.16.0014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO 8006163-02.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
VIVIAN JESUS DA SILVA
e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA